Tribunal: TJDFT
Processo: 0015860-81.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0015860-81.2014.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Banco Bradesco S/A Apelada: WM Comércio e Indústria de Vidros Ltda D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A (Id. 20136902) contra sentença (Id. 20136900) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, que extinguiu o processo nos termos do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil. Na origem a sociedade anônima Banco Bradesco S/A ajuizou ação de busca e apreensão contra a sociedade empresária WM Comércio e Indústria de Vidros Ltda. Narrou ter o Juízo singular determinado a intimação da apelante para dar prosseguimento ao curso processual com a juntada, aos autos, de planilha dos cálculos devidamente atualizada (Id. 20136887). Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença que extinguiu o processo, nos termos do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (Id. 20136902) a sociedade anônima Banco Bradesco S/A sustenta que a relação jurídica processual não poderia ter sido extinta sem que antes tivesse ocorrido intimação do novo patrono da demandante para promover o prosseguimento da marcha processual. Ocorre que não há nos autos a informação a respeito da atualização do nome do novo advogado da recorrente (Id. 20136884). Assim, remetam-se os autos ao Juízo singular para que certifique eventual intimação da autora em relação ao aludido despacho (Id. 20136884) e o subsequente transcurso de prazo para a manifestação da apelante. Publique-se. Brasília–DF, 26 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator